Tribunal: TJBA
Processo: 8013038-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8013038-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO e outros Advogado(s): TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CIRURGIA AGENDADA PARA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CUSTÓDIA QUE IMPEDE O TRATAMENTO MÉDICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso civilmente por dívida de alimentos provisórios, com prova pré-constituída de grave enfermidade ortopédica e necessidade de cirurgia agendada, essencial para sua reabilitação e retomada da atividade laboral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil por inadimplemento de alimentos provisórios pode ser mantida quando, no caso concreto, impede a realização de cirurgia médica indispensável à recuperação da capacidade laborativa do devedor e, por consequência, ao cumprimento da obrigação alimentar. III. Razões de decidir A prisão civil é medida coercitiva que pressupõe a possibilidade concreta de cumprimento da obrigação, o que não se verifica quando a custódia impede o acesso a tratamento médico agendado. A inviabilidade de realização de cirurgia necessária compromete não apenas a saúde do paciente, mas também sua aptidão para retomar o trabalho e satisfazer a obrigação alimentar. A medida revela-se desproporcional e contrária aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, pois obstaculiza o adimplemento em vez de promovê-lo. O habeas corpus é meio idôneo para afastar o constrangimento ilegal caracterizado pela custódia incompatível com tratamento médico inadiável. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida. Tese de julgamento: “1. Configura constrangimento ilegal a prisão civil que impede a realização de cirurgia indispensável ao restabelecimento da capacidade laboral do devedor de alimentos. 2. A custódia, nesse contexto, frustra a finalidade coercitiva da prisão, por inviabilizar a retomada de condições mínimas para o adimplemento da obrigação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, LXVII; CPC, art. 528, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013038-54.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.